Tribunal: CARF
Processo: 18108.001271/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001271/2007-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.909 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BSH CONTINENTAL ELETRODOMESTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
BSH CONTINENTAL ELETRODOMESTICOS LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CAJ/CRPS, às e-fls. 909/913, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte empresa, GILRAT/SAT e
terceiros, em relação ao período de 03/2000 a 06/2002, conforme Relatório Fiscal, às e-fls.
653/56, e demais documentos que instruem o processo.
Explicita, o fiscal autuante em síntese o que segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001271/2007-24
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001271/2007-24

2 - Contribuições levantadas com base nas Folhas de Pagamentos apresentadas pela
empresa, com fomecimento à fiscalização das cópias das Folhas Resumos mensais.
3 - Nas competências em que são cobrados os débitos:
- foram aproveitados os recolhimentos feitos até a lavratura da Notificação;
- no aproveitamento dos recolhimentos priorizou-se apropriar-se destes o
correspondente a retenção dos salários dos segurados, seguido da contribuição
previdenciária da empresa, e por último terceiros e SAT;
- a distribuição pode ter alterado os montantes nos itens originais, das guias de
recolhimentos, mas preservou-se o total recolhido;
- em competências em que a cobrança das contribuições é feita em mais de uma NFLD,
as contribuições previdenciárias levantadas a partir das Folhas de Pagamentos, F.P.s,
Folhas de Pró-Labore e Folhas de Autônomos são feitas na de n° 35.454.831-0, para
13/98 e anteriores, e na de n° 35.454.832-8 para 01/99 e posteriores, enquanto as
relativas aos salários obtidos com base em “Folhas de Pagamentos para
Contabilidade(Resumida)“, ou seja, a partir de folhas de infomações enviadas pelo
Departamento de Pessoal, DP, para o Departamento de Contabilidade, sem que a Folha
de Pagamento propriamente dita tivesse sido apresentada para a fiscalização, foram
objeto de cobrança na Notificação 35.345.899-6;
- contribuições cobradas a partir de diferenças entre o que foi recolhido e o que foi
informado em GFIP numa competência se deram na NFLD 35.345.900-3, e as
provenientes de diferenças entre Folhas de Pagamentos e as Relações Anuais de
Informações Salariais, RAIS, estão na de n° 35.454.830-1;
- as diferenciações explicam a cobrança de uma competência em mais de uma NFLD,
como é o caso de Pró-Labore e Autônomos estar em 35.454.831-0, ou 35.454.832-8, e
os salários em 35.345.899-6, por não terem vindo diretamente das Folhas de
Pagamentos; ou no caso, ainda, que, além de tudo, ocorreu diferença entre GFIPs e
F.P.s;
- mas, quando preciso, para não haver duplicidade de cobrança foram feitas deduções,
como se pode constatar nos Demonstrativos Analíticos de Débitos, DADs, anexos às
NFLDs, nos casos de insuficiência de recolhimentos para saldar pelo menos um dos
débitos; As deduções referidas englobam na mesma cifra o salário familia, o salário
matemidade, e o montante para impedir a duplicidade.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
O processo foi baixado em diligência para que a fiscalização de pronunciasse
sobre as alegações da contribuinte.
Retornou aos autos a Informação Fiscal de fis. 208/235.
A contribuinte foi cientificada do teor da Informação Fiscal e apresentou a
manifestação de fls. 681 e seguintes.
Por sua vez, o Serviço de Analise de Defesas e Recursos da Previdência Social,
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito
tributário, conforme Decisão-Notificação n° 21.401.4/0272/2004 às fls. 694/699.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 707/718, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as mesmas razões da impugnação.
Dai então, a 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CAJ/CRPS, entendeu por bem julgar improcedente o Recurso apresentado, mantendo a
integralidade do crédito constituído, conforme depreende-se do Acórdão n° 965/2007.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001271/2007-24

Regularmente cientificada da decisão encimada, a contribuinte apresentou pedido
de Revisão, às fls. 920/923, pugnando que seja revisto os fundamentos despendidos no Recurso
Voluntário, bem como o que segue:
Trata-se, na realidade, de decisão que condena a Requerente ao pagamento de valores
que esta deixou de comprovar os pagamentos das contribuições dos segurados
contribuintes individuais, relativo aos períodos de O6/2000, O1/2001 e O6/2001.
Ocorre, contudo, que o venerando acórdão precisa ser revisto, uma vez que a
Requerente, com a ajuda do próprio “site” da Previdência Social, conseguiu obter os
comprovantes de pagamento da referida contribuição (Doc. 01).
Y Ressalte-se, inclusive, que pelos dados fornecidos pelo* “site” da Previdência Social,
a Requerente, ao inverso do que determina a decisão ora questionada, possui um crédito
no valor de R$ 2.621,15 (dois mil, seiscentos e vinte e um reis e quinze centavos),
conforme comprova a anexa planilha comparativa (Doc. O2).
l _ Por fim, alerte-se que na época em que o Recurso Voluntário foi interposto, a
Requerente não tinha como obter os comprovantes acima mencionados, uma vez que o
site da Previdência Social, naquela época, não fornecia este tipo de serviço. I Diante de
todo o exposto, em razão do princípio da verdade material e nos termos do inciso Ill do
art. 60 do Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, requer a
Requerente que o acórdão ora discutido seja revisto e reformado, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto pela Requerente.
Na fl. 1.002 consta informação de que a contribuinte impetrou Ação Ordinária em
face da NFLD ora debatida, entre outras NFLD ́s.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela contribuinte durante todo
processo administrativo fiscal, especialmente no seu recurso voluntário, há nos autos questão
preliminar, prejudicando, dessa forma, a análise do mérito da questão nesta oportunidade, senão
vejamos.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, os Autos de
Infração sob análise referem-se a exigência de crédito tributário concernente às contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte empresa, GILRAT/SAT e
TERCEIROS.
Com efeito, a Recorrente impetrou Ação Ordinária n° 2008.61.00.6622-9, em face
da União, visando a improcedência (inexigibilidade) do crédito tributário apurado na NFLD
objeto deste processo administrativo fiscal, bem como outras NFLD ́s lavradas contra a
contribuinte.
Entrementes, inobstante constar dos autos a informação de que a contribuinte se
valeu do Judiciário com o fito de discutir a matéria objeto do presente lançamento, não fora
acostado ao processo a documentação pertinente à aludida discussão judicial, o que inviabiliza
verificar se há, efetivamente, concomitância entre as discussões administrativa e judicial.
Ora, como a contribuinte registra a discussão judicial da regularidade/legalidade
da presunção, o qual fora adotado na conclusão da fiscalização, impõe-se tomar conhecimento do
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001271/2007-24

teor do pedido formulado nos autos da Ação Ordinária, bem como das eventuais decisões e/ou
recursos apresentados até o presente momento, tendo em vista que podem guardar similitude
com as razões recursais da entidade, o que inviabilizaria o conhecimento de tais alegações em
face da concomitância, na esteira do disposto na Súmula CARF no 01, ou mesmo a necessária
observância por parte desse Colegiado na hipótese de rechaçar o Auto.
No entanto, somente com o conhecimento do inteiro teor da exordial, bem como
dos demais atos processuais e/ou decisões proferidas no decorrer do processo judicial em
epígrafe é que este Conselheiro poderá se manifestar sobre o assunto, com a segurança que o
caso exige, buscando evitar, sobretudo, proferir eventual voto contrário à Súmula CARF no 01.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária intimar a contribuinte à apresentar cópia do Mandado Judicial e certidão
de objeto e pé, nos autos do processo da Ação Ordinária.
Inclusive, se for de interesse da contribuinte, manifeste-se acerca dos documentos
solicitados.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos, a partir de
intimação a contribuinte, a integra Ação Ordinária n° 2008.61.00.6622-9 (caso o número aqui
elencado não corresponda a realidade, entende que deve ser juntado cópia da demanda judicial
que verse sobre a NFLD objeto dos autos), bem como, caso entenda necessário, se manifestar
sobre uma eventual concomitância, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital